Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-10.2021.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-10.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 699.849.481-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PREJUDICIAIS
DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES
REJEITADAS –
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL REJEITADA –
MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA
– RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o
dies a quo
do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo
correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, e não tendo decorrido o prazo quinquenal, não há se falar em prescrição.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em ausência de fundamentação a ensejar o não conhecimento do recurso.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001800-10.2021.8.11.0008

APELANTE:

LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS

APELADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT,

Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos da
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais

ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma integral, sob o argumento de que o banco apelado não comprovou a transferência dos valores à consumidora, afirmando que o documento carreado se trata de mero print sistêmico, produzido unilateralmente pela instituição ré, sem autenticidade.

Afirma, ainda, que
“em momento algum foi apresentado pela parte Apelada os documentos pessoais do Apelante, não demonstrando a efetiva validade do negócio jurídico
” (sic).

Assevera que “
não fora apresentado nenhum documento idôneo do repasse do saldo, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, de modo que passível de reforma a sentença proferida pelo Juízo a quo que, além de não solicitar comprovações sobre a legalidade da dívida, improcedeu a ação sem sequer analisar os documentos juntados aos autos ou oportunizar a produção de outras provas
” (sic).

Defende que não restou efetivamente comprovada a validade do empréstimo, de modo que caracterizado está o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença singular, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, nos termos do apelo (Id 141104654).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, alegando, preliminarmente, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. Ainda em sede preliminar, invoca a falta de fundamentação ao recurso, justificado no fato de que a ora apelante não forneceu as razões do seu inconformismo.

No mérito, rebate os argumentos expostos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença ante a comprovação da legítima contratação (Id. 141104657).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 141292669).

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O banco apelado suscita em sede de contrarrazões prejudicial de mérito de prescrição.

Como cediço, nos casos relacionados à restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir do último desconto, vejamos:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

A propósito, é a orientação jurisprudencial desta corte de Justiça:

“APELAÇÔES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC
– PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO.

Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2011 e finalizaram em 2015, tendo sido a ação proposta em 27 de junho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.
(...).”
(TJMT, AP 1000388-92.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SEIS ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O
prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado
”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).”
(TJMT, AP 1035147-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto.

No caso, a contagem do prazo prescricional iniciou em 09/07/2019, data do último desconto, conforme extrato de empréstimos acostado no Id. 141103917, de modo que não configurada a prescrição.

Dessa forma,
rejeita-se
a prejudicial de mérito.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

O banco apelado, ainda, suscita a prejudicial de mérito de decadência.

A matéria da decadência está regulamentada pelo artigo 178, do Código Civil que dispõe que
“é
de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico (...)”.

No caso, os descontos iniciaram em 02/2017 e a ação foi ajuizada em 05/2021.

Entretanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de
trato sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período decadencial, notadamente pelo fato de que entre a data do último desconto (09/07/2019) até o ajuizamento da ação (19/05/2021) não decorreu o prazo decadencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS – ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA- OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

Não configurada a decadência porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(N.U 1034365-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Posto isso,
rejeita-se
a prejudicial de mérito.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Por fim, o banco apelado, ainda em sede preliminar, sustenta que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico e replicando as teses iniciais, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

Sem razão à recorrida, pois as razões da recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, além de veicularem seu inconformismo consistente na reforma da sentença de primeiro grau.

Logo,
se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em ausência de fundamentação a ensejar o não conhecimento do recurso.

Desta feita,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
LIRACI MARIA DE ALMEIDA CAMPOS
ajuizou a presente
ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
em face do
BANCO PAN S.A.
, alegando, em suma, que sofreu 29 (vinte e nove) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$17,00 (dezessete reais) cada,
referente ao contrato nº.
314036125-8,
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Diante disso, defendendo
que jamais contratou com o banco promovido, propôs esta ação na qual
postula pela nulidade do negócio jurídico, a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do banco demandando em danos morais, além dos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a r. sentença, a autora-apelante defende que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade da contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) com a defesa escrita se trata de mera tela unilateral, que, no seu entender, não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação de transferência bancária realizado para sua conta bancária (Id 141103943), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 699.849.481-5,
agência 1142, banco: 104– conta: 000266261), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
(Id 141103940)
,
intitulado “
Cédula de Crédito Bancário – Consignado INSS
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta em seu documento pessoal, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Ademais, fora carreado pelo banco requerido ficha cadastral devidamente assinada, munida com cópia dos documentos pessoais da autora e declaração de residência (Id. 141103940).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022